Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-83.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001355-83.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE PUREZA OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ÓRGÃO PAGADOR. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA 10 MIL REAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos de parcelas de empréstimo consignado diretamente na conta corrente da autora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A consumidora, servidora pública, alega que os descontos perduraram por 13 meses em razão de falha no repasse pelo Município empregador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a cláusula que autoriza desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo consignado na ausência de repasse pela fonte pagadora; (ii) verificar se a retenção de verba alimentar por longo período configura dano moral indenizável; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula que transfere ao consumidor o risco pela ausência de repasse do órgão pagador é abusiva, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva (Art. 6º, III, do CDC). O atraso no repasse constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

4. A retenção indevida de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, especialmente quando a conduta se protrai no tempo.

5. A extensão temporal do dano (13 meses de descontos indevidos) e a aplicação da teoria do desvio produtivo justificam a majoração da indenização.

6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável, em consonância com os precedentes desta Câmara para casos de retenção prolongada de salários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimo consignado por falha no repasse do órgão pagador, sendo tal evento risco do empreendimento bancário. 2. A retenção indevida de verba alimentar por período prolongado gera dano moral presumido e autoriza a majoração do quantum indenizatório com base na extensão do dano e no desvio produtivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001355-83.2025.8.05.0076, em que figuram como
Apelantes, reciprocamente, BANCO BRADESCO S/A e SIMONE PUREZA OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos para, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ELISIA ALVES DOS ANJOS, mantida a sentença em todos os demais termos, e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05